Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. SOLICITAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE ATRAVÉS DO HOSPITAL. MATERIAL SEM COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DEMANDA AJUIZADA PELA FORNECEDORA EM FACE À CONSUMIDORA FINAL. RESPONSABILIDADE DIRETA INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A relação jurídica contratual entre o Hospital e o fornecedor de instrumentos e produtos cirúrgicos é completamente distinta e independente das relações jurídicas formadas entre Paciente-Hospital, Hospital-Plano de saúde e Plano de saúde-beneficiário. E à luz do Princípio da relatividade dos efeitos das convenções (res inter alios acta), o contrato, como típico instituto de direito pessoal, vincula exclusivamente aqueles que nele intervêm, salvo algumas exceções, como a estipulação em favor de terceiro, o contrato com pessoa a declarar, dentre outras hipóteses legais, todas inaplicáveis ao presente caso.

- A legitimidade para ser parte se verifica diante da pertinência subjetiva para a causa, ou seja, deve ser extraída a partir da relação jurídica material em que se repousa a pretensão. No caso, não restou comprovado qualquer vínculo jurídico entre o fornecedor de materiais cirúrgicos hospitalares e a destinatária final, que se submeteu a tratamento médico no nosocômio e após prévia comunicação e aceitação da sua condição de beneficiária de plano de saúde.

- Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade solidária não pode ser invocada para atrair o consumidor para responder pelo pagamento da dívida junto ao fornecedor eventualmente responsável pelo prejuízo que se pretende reparar (REsp 1695781/SP).

- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.